Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a parte apelante ao pagamento à parte apelada/servidora pública, de valores devidos e reconhecidos administrativamente, referentes a exercícios anteriores, na qual se alega a ocorrência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge em determinar se ocorreu a prescrição dos valores devidos a título de pagamento de exercício anterior, reconhecidos administrativamente.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Suspensão do prazo prescricional enquanto não for analisado o requerimento ou não estiver concluído o procedimento administrativo instaurado para o reconhecimento, ou o pagamento da dívida.
4. Presente nos autos documento que comprova a relação de requerimentos administrativos, "No PEDIDO", referentes aos anos 2006, 2019 e 2023, os quais correspondem, por sua vez, ao período referência dos anos, 2006, 2019 e 2022 (ID 61794970).
5. O reconhecimento administrativo dos créditos ocorreu em 24/11/2023 (D -61794970), sem provas de encerramento dos processos administrativos, ou do pagamento. Ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, em 12/12/2023.
6. A tese definida no julgamento do Tema n. 1.109 não se aplica no caso concreto, pois o referido precedente qualificado trata de renúncia tácita à prescrição e pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica na via administrativa, assuntos que não se enquadram na presente lide.
VII. DISPOSITIVO E TESE
7 Recurso improvido.
8. Tese de julgamento: “Haverá suspensão do prazo prescricional enquanto não for concluído o procedimento administrativo instaurado para o reconhecimento de créditos referentes aos exercícios anteriores, ou o pagamento da dívida por parte da administração pública ao servidor”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: artigos, 1o e 4o do Decreto n. 20.910/32.
Art. 202, VI, do CC e as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 23 e 529.
Jurisprudência relevante citada: Apelação (Acórdão 1682936, 07002084820228070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)